Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. A ação fundada em direito pessoal, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. A teor do que dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Tendo a demanda sido proposta no foro de domicílio do réu e não havendo abuso, a competência deve permanecer no Juízo originário.